Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-24.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011986-24.2018.8.11.0000
Recorrente: GINCO URBANISMO LTDA e OUTROS
Recorrido: BANCO PAN S. A.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração id 53203992 opostos nos autos do Recurso Especial interposto por BANCO PAN S. A. (id 47484998) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Nas razões dos Embargos de Declaração id 53203992, a parte alega que a decisão que admitiu o recurso especial (id 52179458) seria contraditória e omissa, uma vez que: 1) os imóveis alienados fiduciariamente foram executados pelo Embargado, justificando a causa de pedir relacionada com o direito de propriedade; 2) não se trata de mera ação revisional, mas uma demanda que também tem pedidos e causa de pedir relacionados ao direito de propriedade, existindo a consolidação da propriedade dos imóveis realizada pelo Banco credor; 3) houve o reconhecimento no acórdão da vulnerabilidade dos Embargantes em relação ao Embargado, sendo que, para revisar tal entendimento, existe a necessidade de revisão de provas, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Foi apresentada a manifestação id 54529469, postulando pela rejeição dos aclaratórios.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
As hipóteses que possibilitam a interposição dos Embargos de Declaração estão previstas no artigo 1.022 do CPC, somente sendo admissível quando houver na decisão recorrida omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nas razões expostas pela parte Embargante, embora tenham alegado a ocorrência de omissão e contradição, não apontam onde a decisão teria incorrido em tais vícios.
É sabido que a omissão ocorre quando algum pedido ou causa de pedir não restou analisada, bem como a contradição somente se dá entre os fundamentos da própria decisão recorrida, o que não ocorreu no caso em tela.
O que se constata é que o Recurso Especial restou admitido ante suposta afronta os artigos 47, caput e § 1o e 62 do Código de Processo Civil, sendo que somente o STJ é que possui competência para averiguar se efetivamente houve a violação apontada, levando em consideração todas as razões expostas pelas partes.
Ressalte-se que a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso não pode se imiscuir na competência reservada ao Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual as razões do inconformismo devem ser direcionadas àquele Tribunal.
Dessa forma, observa-se que a parte busca rediscutir matéria já decidida em busca de reformar o conteúdo, o que é vedado por meio dos Embargos de Declaração, conforme arestos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. O acórdão embargado assentou: a) a presente controvérsia diz respeito à interpretação da regra contida no art. 1o do Decreto 20.910/1932; b) a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Súmula 85/STJ; c) o STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso; e d) no caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal. 2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no REsp 1856693/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020) – destaquei.
Isto posto, ante a inexistência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, REJEITO os presentes aclaratórios.
Cumpra-se a decisão proferida no id 52179458.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de Agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi